Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1006123-82.2021.8.11.0000
Vistos etc.
No ID 85208494, deferi o pedido alternativo formulado por Antônio Odair Casagrande para parcelar o pagamento das custas iniciais, taxa judiciária e a multa processual, nos termos do artigo 468, inciso IX, § 7o da CNCG/TJMT, em 06 (seis) vezes iguais.
Ciente, o Autor comprovou o pagamento da 1a parcela das custas processuais e da taxa judiciária desta Rescisória, remanescendo juntar a guia e o comprovante de pagamento da 1a prestação da multa processual, igualmente parcelada.
Diante desse hiato, concedo ao Autor o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o adimplemento da multa processual, nos moldes deferidos neste caso concreto, sob pena de cancelamento da distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora